Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701545-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: JM SISTEMA DE ARMAZENAGEM LTDA, AGEU MIRANDA DA COSTA, KAREN MIRANDA OLIVEIRA DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR